Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-06.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-06.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEONORA DA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
.

ALEGADA
CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO NA FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O
VALOR ATUALIZA
D
O DA CAUSA
.
CONDENAÇÃO EM VALOR BAIXO. ORDEM DE VOCAÇÃO DO
TEMA 1076.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000066-06.2023.8.05.0038
,

nos quais figuram como Embargante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

e
como Embargada

LEONORA DA SILVA CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator